Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. VEÍCULO. PROPRIEDADE. DÉBITOS. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. MULTAS. BAIXA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais, consistentes em declarar a inexistência da propriedade sobre os veículos indicados, a fim de anular os encargos tributários e as multas correspondentes, com a respectiva baixa no sistema do DETRAN.
3. No caso de transferência de propriedade, de acordo com o art. 134 da Lei n. 9.503/1997, o vendedor do veículo (proprietário anterior) deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro do prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e por suas reincidências até a data da comunicação.
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza os arts. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
5. Na presente demanda, os documentos colacionados revelam a propriedade da autora sobre os veículos. A recorrente absteve-se de comprovar as aludidas vendas, bem como a obrigatória comunicação ao DETRAN, não tendo informado, ainda, o paradeiro dos veículos, tampouco os nomes de seus adquirentes.
6. Não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório, conforme lhe competia, a teor do art.373, I, CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 12510506) (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).